Tribunal: TJES
Processo: 5000164-74.2025.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-74.2025.8.08.0010

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: LINDOLFO GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, voto pela RETIRADA do processo de pauta e, por conseguinte, pela SUSPENSÃO do feito até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ., nos termos do voto divergente do dr. Frederico, sendo acompanhado pelo Dr. Paulo.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5000164-74.2025.8.08.0010

RECORRENTE:
BANCO BMG SA

RECORRIDO:
LINDOLFO GOMES DA SILVA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BMG SA em face da sentença (ID 17372079) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por LINDOLFO GOMES DA SILVA, para declarar a irregularidade de contratos de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Crédito Consignável (RCC).

A decisão recorrida determinou a conversão dos negócios jurídicos em empréstimos pessoais consignados, com o recálculo da dívida a partir dos valores efetivamente creditados ao autor — R$ 1.065,94 e R$ 1.164,00 — aplicando as taxas de juros médias de mercado para a modalidade. Condenou, ainda, o banco recorrente à restituição em dobro dos valores pagos a maior e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O recorrente, em suas razões, sustenta a regularidade das contratações, afirmando que o autor anuiu com os termos de adesão de forma livre e consciente. Alega a ausência de vício de consentimento e defende a impossibilidade de conversão dos contratos, impugnando, por consequência, a condenação à repetição do indébito e aos danos morais. Suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência.

É O BREVE RELATÓRIO

As preliminares de prescrição e decadência arguidas pelo recorrente não merecem prosperar. A pretensão autoral se funda em descontos mensais contínuos sobre verba de natureza alimentar, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Nestes casos, o prazo prescricional se renova a cada prestação debitada indevidamente. Assim, rejeito as preliminares.

No mérito, a
questão central reside em definir a validade dos negócios jurídicos que resultaram em descontos nos proventos de aposentadoria do recorrido sob as rubricas "Reserva de Margem Consignável (RMC)" e "Reserva de Crédito Consignável (RCC)".

Da análise dos autos, constata-se que, embora formalizados como contratos de cartão de crédito, os negócios jurídicos foram desvirtuados de sua finalidade. As faturas apresentadas pelo próprio banco recorrente (ID 17372063 e 17372064) demonstram que os cartões não foram utilizados para compras, função precípua deste meio de pagamento. Ao contrário, a operação se resumiu à liberação de valores em conta (ID 17372067), seguida por descontos mensais que amortizavam valor ínfimo do saldo devedor, gerando uma dívida de difícil quitação.

A conduta da instituição financeira viola o dever de informação, previsto no Código de Defesa do Consumidor. Não há nos autos prova de que o recorrido tenha sido clara e adequadamente informado sobre a diferença substancial entre um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo definido, e a complexa sistemática do cartão de crédito com reserva de margem.

A aparência da contratação, similar a de um empréstimo consignado comum, aliada à vulnerabilidade do recorrido, corrobora a tese de que sua vontade era obter um empréstimo, e não aderir a um oneroso cartão de crédito para saque.

Diante desse cenário, a conversão dos contratos em empréstimo pessoal consignado, determinada pela sentença, é a solução jurídica que melhor se amolda ao caso, pois prestigia o princípio da conservação dos negócios jurídicos e reequilibra a relação contratual, adequando-a à real intenção do consumidor e evitando o enriquecimento ilícito de ambas as partes.

O recálculo da dívida, utilizando as taxas médias de juros de mercado para a modalidade de empréstimo consignado à época das liberações dos valores, e o abatimento das quantias já descontadas, é medida justa e necessária. Consequentemente, os valores pagos a maior, apurados em liquidação, devem ser restituídos. A devolução em dobro se justifica, pois a conduta do banco, ao ofertar produto diverso do pretendido de forma não transparente, contraria a boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.

Por fim, a imposição de descontos contínuos e abusivos sobre verba de natureza alimentar, em decorrência de um contrato viciado, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.